Tribunal: TJMT
Processo: 1037720-30.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037720-30.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES - CPF: 220.711.028-19 (ADVOGADO), BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (EMBARGANTE), HASS & ARRUDA LTDA - CNPJ: 08.304.698/0001-40 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FRANCO & DALIA ADVOGADOS & ASSOCIADOS - CNPJ: 29.058.664/0001-93 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE GUILHERME BOTELHO DE MACEDO COSTA - CPF: 357.031.428-65 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. TRAVAS BANCÁRIAS. CESSÃO FIDUCIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento e manteve decisão que suspendeu travas bancárias e determinou a restituição de valores bloqueados após o deferimento do processamento da recuperação judicial, por reconhecê-los essenciais durante o stay period.

O embargante aponta contradição, omissão quanto à extraconcursalidade do crédito, à impossibilidade de qualificação do dinheiro como bem essencial e à alegada violação ao art. 489, §1o, do CPC, com pedido de efeitos infringentes.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão, contradição ou ausência de fundamentação ao admitir a relativização excepcional da cessão fiduciária e delimitar o objeto recursal à essencialidade dos valores.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC e não se destinam à rediscussão do mérito.

O acórdão foi claro ao afastar o exame da extraconcursalidade por exigir procedimento próprio e ao reconhecer, de forma provisória, a essencialidade dos valores com base nos arts. 6o, §4o, 47 e 49, §3o, da Lei no 11.101/2005.

O inconformismo da parte não caracteriza vício. A fundamentação é suficiente.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito. 2. Não há omissão ou contradição quando o acórdão delimita o objeto recursal e reconhece, de forma provisória, a essencialidade de valores em recuperação judicial.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.025 e 489, §1o; Lei no 11.101/2005, arts. 6o, §4o, 47 e 49, §3o.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Banco BS2 S.A em face do acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Recuperação Judicial no 1022790-95.2025.8.11.0003, ajuizada por Hass & Arruda Ltda. – Em Recuperação Judicial.

O acórdão embargado manteve a decisão de origem que, em sede de tutela de urgência, determinara a suspensão das “travas bancárias” e a restituição de valores bloqueados após o deferimento do processamento da recuperação judicial, sob o fundamento de que os valores foram reconhecidos como essenciais à manutenção das atividades da recuperanda durante o
stay period
(art. 6o, §4o, da Lei no 11.101/2005), consignando, ainda, que a discussão acerca da natureza concursal ou extraconcursal do crédito garantido por cessão fiduciária deve ser dirimida no procedimento próprio de verificação de créditos.

Nos aclaratórios, o Banco BS2 S.A. sustenta, em síntese: (i) contradição interna no julgado, por admitir a relativização excepcional dos efeitos da cessão fiduciária ao mesmo tempo em que afasta a análise da extraconcursalidade do crédito; (ii) omissão quanto à tese de que dinheiro não se qualifica como bem de capital essencial, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça; (iii) omissão acerca da impossibilidade de restrição à propriedade fiduciária de direitos creditórios, nos termos do art. 49, §3o, da Lei no 11.101/2005; e (iv) ausência de fundamentação adequada, com suposta violação ao art. 489, §1o, IV, do CPC.

Requer o acolhimento dos embargos, com o saneamento dos vícios apontados e atribuição de efeitos infringentes.

Nas contrarrazões de id. 345160883, a parte embargada pugna pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apesar de o embargante sustentar a existência de omissão e contradição no v. acórdão proferido por esta Câmara, verifica-se, desde logo, que sua real intenção é reabrir a discussão do mérito da controvérsia, providência que não se amolda às hipóteses legais de cabimento dos embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou
eliminar
contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.”

Já o art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Todavia, nenhuma dessas hipóteses se verifica no caso em exame.

No tocante à alegada contradição entre o reconhecimento de que a natureza concursal ou extraconcursal do crédito garantido por cessão fiduciária demanda apreciação no procedimento próprio de verificação de créditos e a admissão da relativização excepcional dos efeitos da garantia fiduciária, verifica-se que o acórdão embargado foi absolutamente claro ao delimitar o objeto do agravo de instrumento à análise da essencialidade dos valores bloqueados durante o
stay period
.

O colegiado expressamente consignou que a discussão acerca da extraconcursalidade do crédito não poderia ser conhecida em sede de agravo de instrumento, por demandar cognição aprofundada e por não ter sido objeto de deliberação na instância de origem, sob pena de supressão de instância e inovação recursal. Portanto, parte das teses que o embargante afirma não terem sido apreciadas, notadamente aquelas relativas ao reconhecimento definitivo da extraconcursalidade e à prevalência automática do art. 49, §3o, da LRF, não foram conhecidas justamente por extrapolarem os limites objetivos da decisão agravada.

Não há, assim, qualquer contradição interna. O acórdão apenas distinguiu, de forma técnica, (i) a impossibilidade de julgamento definitivo da natureza do crédito naquela via recursal, da (ii) possibilidade de, em caráter provisório e excepcional, reconhecer-se a essencialidade dos valores à atividade empresarial, durante o período de blindagem legal.

Quanto à alegada omissão acerca da impossibilidade de o dinheiro ser qualificado como bem essencial, igualmente não assiste razão ao embargante. O acórdão enfrentou expressamente a matéria sob o enfoque da essencialidade fática dos valores à manutenção da atividade empresarial, amparando-se nos pareceres do Administrador Judicial e do Ministério Público, bem como na interpretação sistemática dos arts. 6o, §4o, 47 e 49, §3o, da Lei no 11.101/2005.

O fato de o colegiado não ter acolhido a interpretação restritiva defendida pelo embargante, fundada em precedentes do STJ, não caracteriza omissão, mas mero inconformismo com a solução jurídica adotada.

Ademais, é cediço que o julgador não está obrigado a mencionar expressamente todos os dispositivos legais ou precedentes invocados pelas partes, bastando que enfrente a matéria de fundo de modo suficiente e coerente para a resolução da lide, o que efetivamente ocorreu.

Para que não paire dúvida, colaciono trecho do acórdão embargado que evidencia, de forma clara, a delimitação da matéria decidida:

“(...)Nas contrarrazões, a parte agravada suscita preliminar de inovação recursal com supressão de instância, sob o fundamento de que a tese relativa à natureza extraconcursal do crédito garantido por cessão fiduciária não teria sido objeto de deliberação na instância de origem, sendo, portanto, inadmissível sua apreciação direta pelo Tribunal, à luz do princípio do duplo grau de jurisdição. Também alega inadequação da via eleita, por entender que a discussão sobre a sujeição ou não do crédito ao processo recuperacional deve observar o procedimento próprio de verificação de créditos, nos termos dos arts. 7o e seguintes da LRF.

Pois bem. Inicialmente, cabe a rejeição, de pronto, das preliminares suscitadas, devendo ser conhecido o presente recurso com as devidas ressalvas a seguir.

Com efeito, a via do agravo de instrumento é adequada ao caso concreto, pois a decisão recorrida tem natureza interlocutória e versa sobre a concessão de tutela de urgência (CPC, art. 1.015, I e XIII). A controvérsia jurídica recursal cinge-se à legalidade da ordem judicial de suspensão de travas bancárias e devolução de valores, o que atrai a cognoscibilidade do recurso.

Contudo, delimita-se o objeto do presente agravo de instrumento à análise da essencialidade dos valores bloqueados à atividade da empresa em recuperação judicial, não se conhecendo da tese de extraconcursalidade dos créditos garantidos por cessão fiduciária, por se tratar de matéria que deve ser suscitada na via própria da verificação de créditos, com a devida participação do administrador judicial e eventual manifestação judicial ao final do procedimento, como impõe a Lei 11.101/2005. A análise da concursalidade ou extraconcursalidade do crédito, portanto, exige cognição aprofundada e não pode ser conhecida em sede recursal incidental e de cognição sumária, sob pena de indevida supressão de instância e de desrespeito ao contraditório e devido processo legal.

No que tange ao mérito, a decisão agravada não padece de qualquer ilegalidade, devendo ser mantida na íntegra por seus próprios fundamentos, os quais encontram amparo em jurisprudência consolidada, bem como em parecer técnico do Administrador Judicial e manifestação do Ministério Público.

Ressalte-se, de início, que a empresa agravada encontra-se no período de blindagem legal previsto no art. 6o, §4o, da Lei 11.101/2005, o qual tem por finalidade assegurar a viabilidade da reorganização econômica do devedor, impedindo atos de constrição patrimonial que possam inviabilizar o cumprimento do plano de recuperação.

No presente caso, os valores retidos pelas instituições financeiras, inclusive pelo Banco Agravante, foram declarados essenciais ao funcionamento da empresa, conforme expressamente reconhecido em parecer técnico do Administrador Judicial (ID 328018362), que concluiu pela ilicitude das retenções efetuadas durante o stay period, e recomendou a liberação dos valores para garantir a continuidade das atividades da recuperanda. O mesmo entendimento foi adotado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em parecer detalhado (ID 335114375), que opinou pelo desprovimento do recurso, com fundamento na preservação da função social da empresa e na necessidade de fluxo de caixa mínimo para manutenção da operação.

Não se ignora que a cessão fiduciária, em regra, confere ao credor titular um crédito não sujeito aos efeitos da recuperação judicial. Todavia, a jurisprudência tem admitido, em caráter excepcional e temporário, a relativização dos efeitos dessa garantia, especialmente quando sua exigibilidade compromete a atividade da recuperanda, notadamente durante o período de blindagem legal.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CESSÃO FIDUCIÁRIA – “TRAVA BANCÁRIA” – LIBERAÇÃO DE VALORES BLOQUEADOS – DECISÃO QUE AUTORIZA LIBERAÇÃO PARCIAL DE NUMERÁRIO VINCULADO A GARANTIA FIDUCIÁRIA – ESSENCIALIDADE COMPROVADA – INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO ART. 49, § 3o, DA LEI No 11.101/2005 – PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA – MEDIDA TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL – DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO DESPROVIDO . A cessão fiduciária de direitos creditórios, embora em regra configure crédito extraconcursal, não impede, em hipóteses excepcionalíssimas e cautelarmente justificadas, o juízo recuperacional de autorizar a liberação parcial de valores vinculados à garantia, quando demonstrada sua essencialidade à manutenção da atividade da empresa em recuperação. A definição da natureza concursal ou extraconcursal do crédito deve ocorrer no bojo do procedimento de verificação de créditos (arts. 7o e seguintes da Lei no 11.101/2005), sendo incabível, em sede incidental e de cognição sumária, o reconhecimento automático da inexigibilidade da constrição sobre valores necessários à preservação da empresa . A jurisprudência tem admitido, em casos pontuais, a relativização do exercício imediato da titularidade fiduciária, especialmente quando o bloqueio integral de numerário compromete o fluxo de caixa da recuperanda e inviabiliza o cumprimento de obrigações essenciais, como folha de pagamento, combustível e demais insumos operacionais. A decisão agravada, respaldada em elementos técnicos do Administrador Judicial e do Ministério Público, evidencia prudente ponderação entre a eficácia das garantias e a função social da empresa, concretizando o princípio da proporcionalidade (adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito) em favor da continuidade da atividade produtiva. Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, adotado como razão de decidir, reconhece que a aplicação literal e isolada do art. 49, § 3o, da LRF, sem ponderação com os demais princípios que regem o sistema recuperacional, pode converter o instituto da recuperação em ficção normativa, frustrando sua finalidade última.” (TJMT, RAI 10221812420258110000, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 24.09.2025)

Tal como naquele caso, a decisão agravada aqui impugnada não extinguiu ou invalidou a cessão fiduciária. Apenas reconheceu, com base em análise técnico-probatória e em consonância com os princípios norteadores do processo recuperacional, que a liberação temporária dos valores bloqueados era medida necessária e proporcional, resguardando-se, inclusive, o direito do credor à retomada futura dos valores, na medida em que forem superadas as razões que justificaram a intervenção judicial.

Portanto, ao contrário do que alega o Banco Agravante, a decisão de origem não viola o art. 49, §3o, da LRF, mas interpreta-o sistematicamente à luz dos demais princípios do sistema recuperacional, especialmente o da preservação da empresa (art. 47), e da par conditio creditorum, promovendo ponderação adequada entre os direitos do credor e o interesse público na continuidade da atividade empresarial.

Diante de todo o exposto, tenho que devem ser rejeitadas as preliminares suscitadas, com a devida delimitação da matéria recursal, e no mérito, deve ser desprovido o recurso, mantendo-se hígida a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT.”

Assim, não se está diante de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas de inequívoca tentativa de rediscussão do mérito da decisão colegiada, com nítido caráter infringente, finalidade para a qual não se presta a via estreita dos embargos de declaração.

Ressalte-se, ainda, que o simples descontentamento da parte com a solução adotada não autoriza a modificação do julgado por meio de aclaratórios, devendo eventual irresignação ser deduzida pelos meios recursais próprios dirigidos às instâncias superiores.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Por fim, advirto às partes que a reiteração das teses aqui analisadas poderá ensejar a aplicação da sanção prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 25 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026